Tribunal: STF
Processo: RE 91273
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-10
Data de publicação: 1980-10-10

Ementa:
Imposto de circulação de mercadorias. Saídas de sementes certificadas pelos órgãos competentes (LC nº 4, de 02.12.69).
Requisito esse único para a isenção, que se acha satisfeito. Recurso extraordinário conhecido e provido, concedendo-se a segurança.